Tribunal: TJDFT
Processo: 0711439-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA CONCRETA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL COERENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. CONSUMO COMPARTILHADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. PERDIMENTO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006), à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 194 dias-multa. A defesa alegou nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, pediu absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso pessoal ou consumo compartilhado, afastamento da majorante do art. 40, III, revisão da dosimetria da pena e exclusão do perdimento de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a abordagem pessoal realizada pelos policiais foi nula por ausência de fundada suspeita; (ii) apurar se há insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; (iii) estabelecer se é possível a desclassificação para porte para uso próprio ou consumo compartilhado; (iv) avaliar a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas; (v) reexaminar a dosimetria da pena aplicada; e (vi) determinar a possibilidade de afastamento do perdimento de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial é legítima quando baseada em fundada suspeita decorrente de elementos objetivos, como a movimentação atípica de motocicleta em local ermo e a visualização direta de troca de objetos entre os abordados, configurando situação de flagrância, nos termos do art. 244 do CPP.
4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, possuem valor probatório e demonstram com segurança a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.
5. A materialidade do delito está comprovada pelos laudos periciais que identificaram 21,25g de maconha, e por prova oral consistente, que inclui confissão extrajudicial do réu e declaração do usuário que admitiu a compra da droga por R$ 50,00.
6. O conteúdo do aparelho celular do réu reforça a tese acusatória, com imagens de entorpecentes e mensagens que indicam tratativas de venda, evidenciando envolvimento reiterado com o tráfico.
7. A alegação de uso compartilhado não encontra amparo nas provas dos autos, sendo afastada diante do conjunto probatório que indica a prática de venda e não de consumo conjunto.
8. A condição de usuário de drogas não impede a configuração do tráfico, pois as condutas não se excluem mutuamente, sendo comum a atuação simultânea como traficante e usuário.
9. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, é de natureza objetiva, sendo suficiente que o crime tenha ocorrido em local de trabalho coletivo, como o estacionamento de supermercado, independentemente de comprovação de efetiva exposição de terceiros ao risco.
10. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com observância dos critérios legais e reconhecimento das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição e aumento, não se verificando excesso ou ilegalidade.
11. Não há provas de que os bens apreendidos fossem utilizados de forma direta e permanente na atividade criminosa, sendo cabível a manutenção do perdimento conforme decidido na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A abordagem policial fundada em elementos objetivos e presenciada situação de flagrância não configura nulidade.
Os depoimentos dos policiais, quando harmônicos com o restante da prova, são idôneos para embasar condenação.
A prática de tráfico de drogas pode coexistir com a condição de usuário, não sendo esta causa de exclusão da ilicitude.
A causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 incide quando o delito é praticado em local de trabalho coletivo, independentemente da demonstração de aproveitamento do fluxo de pessoas.
A presença de conteúdo de natureza traficante em aparelho celular apreendido reforça a prova da mercancia ilícita.
Não é cabível a desclassificação do tráfico para uso próprio ou consumo compartilhado quando presentes indícios de finalidade mercantil.